Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou denúncia que imputa ao recorrido a prática das condutas tipificadas nos artigos 147, § 1o, e 147-B, ambas do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há justa causa para lastrear a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova de materialidade e indícios de autoria).
4. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância. Precedentes.
5. O dano emocional apto a configurar o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no artigo 147-B, do Código Penal, pode ser demonstrado por outros meios de prova, como declarações da vítima e depoimentos de testemunhas que evidenciem o abalo psicológico causado pela conduta do réu, não sendo imprescindível laudo prévio que o comprove.
6. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III; Código Penal, artigos 147, § 1o, e 147-B; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.